Tribunal: TJPA
Processo: 0841122-02.2019.8.14.0301
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10254 - Aposentadoria
Data de julgamento: 2022-09-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0841122-02.2019.8.14.0301

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL, PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELANTE: PREFEITO MUNICIPAL DE BELÉM, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEC, MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: SONIA MARIA ARAUJO SQUIRES

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA MUNICIPAL. PEDIDO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. DIREITO AO AFASTAMENTO COM REMUNERAÇÃO. LEGIMITIMIDADE DO SECRETÁRIO DA SEMEC. PRELIMINAR REJEITADA. LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BELÉM. INAPLICABILIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº 8.4466/05. PREVALÊNCIA DA LEI ORGÂNICA SOBRE AS DEMAIS LEIS ORDINÁRIAS MUNICIPAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A sentença concedeu a segurança, determinando afastamento remunerado da Impetrante, até conclusão do seu pedido de aposentadoria, sem prejuízo da sua remuneração.

2.

Em preliminar, o Apelante alega a sua ilegitimidade, o que não merece acolhida, vez que, seguindo o fluxo do procedimento administrativo no âmbito do município, a Apelada requereu a aposentadoria perante à SEMEC e, até a data da impetração do Mandado de Segurança não havia resposta do pleito.

3.

Preliminar rejeitada.

4.

A Lei Orgânica do Município de Belém, é hierarquicamente superior, pelo que as normas subsequentes deveriam ter compatibilidade com suas disposições.

5.

Desse modo, considerando que a Lei Orgânica do Município de Belém garante o direito ao afastamento remunerado a partir do nonagésimo dia do requerimento de aposentadoria, o direito da Apelada deve ser resguardado.

6.

Recurso Conhecido e desprovido.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade,
CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE provimento
,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de setembro de dois mil e vinte e dois .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto em face da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda da Capital, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Sonia Maria Araújo Squires em face de ato atribuído ao Secretário Municipal de Educação do Município de Belém.

O recorrente relata que o
writ
foi impetrado sob a alegação de que houve demora na concessão do pedido de aposentadoria, e por essa razão seria garantido à impetrante o afastamento das atividades a partir do nonagésimo primeiro dia, com percepção da remuneração integral.

Diz que o requerimento foi protocolizado na SEMEC e que, após regular tramitação, fora remetido à Secretaria Municipal de Administração, em 3/6/2019, para análise e manifestação.

Afirma, ainda, que por se tratar de aposentadoria voluntária com percepção de proventos de forma proporcional, os autos foram remetidos ao Instituto de Previdência do Município.

Nesse aspecto, em preliminar, aduz a ilegitimidade da autoridade indicada como coatora, pois o Presidente do IMPAMB é autoridade responsável pela edição do ato pretendido pela apelada.

No mérito, argumenta que a apelada pretende o afastamento a partir do nonagésimo primeiro dia após a formalização do requerimento da aposentadoria, com base na Lei Ordinária n.º 7.502/1990.

Contudo, o apelante sustenta que não seria cabível acolher o pleito, vez que a Lei ordinária n.° 8.466/05, alterada pela Lei n.° 8.624/2007, define que o servidor só poderá se afastar após a ciência do deferimento da aposentadoria, quando esta for voluntária.

Afirma que o art. 169, da Lei Municipal n.º 7.502/1990, foi tacitamente revogado pela Lei Municipal n.º 8.624/2007, em razão da incompatibilidade.

Nesse condão, argumenta que apesar do art. 18 da Lei Orgânica do Município permitir o afastamento, esta não poderia prevalecer, pois somente lei de iniciativa do Chefe do executivo pode dispor sobre a matéria.

Desse modo, pleiteia a reforma da sentença, para que o
mandamus
seja extinto sem resolução do mérito ou para denegar a segurança, para que a servidora continue desempenhando as suas funções.

Foram ofertadas contrarrazões (Id.
5498179
).

O Ministério Público emitiu parecer (Id.

6952375
), manifestando-se pela manutenção integral da sentença de piso.

É o relatório.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto em face da sentença 2ª Vara da Fazenda da Capital, que concedeu a segurança pleiteada por Sonia Maria Araújo Squires.

Presentes os pressupostos legais, conheço do Recurso de Apelação.

Em preliminar, o recorrente aduz que autoridade coatora deveria ser o Presidente do IPAMB, pois o pedido já tramitou pela Secretaria de Educação e foi remetido ao Instituto de Previdência do Município.

Contudo, pelas informações constantes nos autos, verifica-se que a Apelada protocolizou adequadamente o requerimento de aposentadoria na SEMEC e que, até a data da impetração do mandado de segurança, não tinha obtido informações quanto ao pleito.

Destarte, considerando o fluxo do procedimento administrativo reconhecido pelo próprio município (que afirmou ter ocorrido a regular tramitação do procedimento pela SEMEC e houve o encaminhamento ao IPAMB) e a ausência de resolutividade, concluo que o Secretário de Educação do Município deve figurar como autoridade coatora nos autos.

Preliminar Rejeitada.

No mérito, vislumbro que, não obstante a Lei Municipal n.º 8.624/2007 ter disciplinado expressamente que o afastamento do servidor somente poderá ocorrer após a ciência do deferimento, a apelada/impetrante tem direito líquido e certo ao afastamento no nonagésimo primeiro dia após o protocolo do requerimento.

Importante consignar que a Lei Orgânica do Município, hierarquicamente superior, expressamente garante o afastamento pretendido pela recorrida (art. 18).

Destarte, considerando que a Lei n.º 7.502/1990 está vigente e em plena consonância com a referida Lei Orgânica, não há como se cogitar a sua revogação tácita.

Nesse sentido é consolidada a jurisprudência deste egrégio TJPA. Veja-se:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA MUNICIPAL. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. REQUERIMENTO. DEMORA EXCESSIVA NA RESPOSTA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. DIREITO AO AFASTAMENTO REMUNERADO. ART. 18, XVIII, DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BELÉM. CONSONÂNCIA COM O ART. 323 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL DO PARÁ. LEI MUNICIPAL Nº 8.466/05 DISPÕE DE FORMA DIVERSA NO CASO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. INAPLICABILIDADE. PREVALÊNCIA DA LEI ORGÂNICA SOBRE AS DEMAIS LEIS ORDINÁRIAS MUNICIPAIS. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO TJPA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 – Não merece reforma o decisum que manteve a sentença de origem, garantindo o afastamento remunerado da servidora após 90 dias do requerimento de aposentadoria, nos termos da legislação vigente. Precedentes TJPA. 2 – A Lei Orgânica do Município de Belém assegura o direito ao afastamento a partir do nonagésimo primeiro dia subsequente ao do protocolo do requerimento da aposentadoria, sem prejuízo da percepção de sua remuneração, caso não seja antes cientificado do indeferimento, sem fazer distinção quanto à espécie de aposentadoria requerida

(9079069, 9079069, Processo n.º
0828594-04.2017.8.14.0301
Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-04-11, Publicado em 2022-04-22)”

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDORA MUNICIPAL. DIREITO AO AFASTAMENTO REMUNERADO A PARTIR DO NONAGÉSIMO PRIMEIRO DIA SUBSEQUENTE AO PEDIDO DE APOSENTADORIA COM BASE NA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BELÉM. APELAÇÃO. PRETENSÃO A APLICAÇÃO DA LEI MUNICIPAL Nº 8.4466/05, QUE DISPÕE DE FORMA DIVERSA NO CASO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DA LEI ORGÂNICA SOBRE AS DEMAIS LEIS ORDINÁRIAS MUNICIPAIS. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.A sentença julgou procedente a ação determinando que a Administração Municipal afaste a servidora de suas funções, sem prejuízo da remuneração, a partir do nonagésimo primeiro dia de seu pedido de aposentadoria, conforme dispõe o art. 19, XXVIII da Lei Orgânica do Município de Belém.

2.Na apelação, o Ente Público afirma que, nos termos da Lei Municipal nº 8.4466/05, a servidora só teria direito ao afastamento após a ciência do deferimento de seu pedido, por tratar-se de aposentadoria voluntária.

3. A Lei Orgânica Municipal, compreendida no sistema jurídico municipal, ocupa posição de prevalência sobre as demais leis ordinárias municipais, de modo que estas últimas devem guardar exata concordância com suas disposições, ante a necessidade de compatibilização vertical das normas.

4.Existência de conflito normativo, pois enquanto a Lei orgânica do Município de Belém salvaguarda o direito ao afastamento remunerado a partir do nonagésimo dia do requerimento de aposentadoria sem fazer distinção quanto à espécie de aposentadoria requerida e em conformidade com a Constituição Estadual, a lei ordinária, ao tratar da aposentadoria voluntária, somente assegura o afastamento após a ciência do deferimento do pedido, sujeitando o servidor a condições diversas e menos favoráveis daquelas previstas na lei hierarquicamente superior. Precedentes deste Egrégio Tribunal.

5. Apelação conhecida e não provida.

6. Reexame Necessário conhecido e não provido.

7. À unanimidade.

(2017.02692276-82, 177.539, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-06-26, Publicado em 2017-06-30)

Ante o exposto
,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO e NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 29/09/2022